Tribunal: TJPA
Processo: 0803177-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803177-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.
1 –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. PREJUDICADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA NA ORIGEM COM A ABERTURA DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA Nº 52 DO STJ.
2 –
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DE REVISÃO DA PRISÃO DESCRITO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DA PRISÃO REAVALIADA DENTRO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.
3 –
TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA AÇÃO DELITIVA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ.
4 –
PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR IMPERTINENTE. NÃO ENQUADRAMENTO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CPP.
5 –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
DIEGO DOS SANTOS COSTA
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso VI do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 22.10.2023 em razão da suposta prática do crime de roubo majorado.

Em suas razões, discorre o impetrante acerca do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente sem que tenha sido concluída a instrução, além de não ter sido reavaliada a necessidade de sua manutenção, nos moldes do art. 316, Parágrafo Único do CPP.

Assevera que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes, argumentando, ainda, acerca da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas ou aplicação da prisão domiciliar.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão do coacto, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em sessão presencial.

VOTO

Em análise atenta da demanda, após consulta à tramitação processual da ação penal na origem, observa-se que na data de 06.05.2024 foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que se deu por encerrada a instrução, tendo o Ministério Público oferecido suas alegações finais de forma oral, além da abertura de prazo para a defesa apresentar seus memoriais, razão pela qual, resta prejudicada as alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução, na forma do que orienta a Súmula nº 52 do STJ: "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

Outrossim, evidencia-se que a prisão preventiva do coacto foi reavaliada e mantida por ocasião da decisão proferida pela autoridade inquinada coatora em 05.03.2024, de modo que restam observadas as disposições do art. 316, Parágrafo Único do CPP, tendo sido reavaliada a necessidade da segregação cautelar dentro do prazo nonagesimal.

Nesse sentido, é importante destacar, conforme entendimento pacificado do STJ, que o referido prazo não é peremptório, o que conduz a conclusão de que, ainda que constatado eventual atraso na reavaliação da prisão, que não é o caso dos autos, tal fato não implicaria o “
automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Julgados do STJ.”
(AgRg no HC 697.019/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Ainda em suas razões, discorreu o impetrante acerca da suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, necessários à decretação da prisão preventiva do paciente, o que configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração, bem como, argumentou ser cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Não assiste à impetração. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na tanto na decisão que aplicou a medida excepcional, quanto na que indeferiu o pleito de revogação, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de

roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes praticado, em tese, pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado

na ação criminosa, tendo informado a autoridade coatora que acusado teria agido com extrema violência, colocando a arma de fogo na boca de uma das vítimas, além de ter dado tapas em seu rosto.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES GRAVES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 62. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, tendo em vista que a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a periculosidade do recorrente, que possui condenações pretéritas por crimes graves, tais como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado, além de responder a processos pela prática de ameaça, lesão corporal, roubo majorado e homicídio qualificado. Assim, torna-se necessária a segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

3. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014.

4. Além disso, "justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 840.301/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas à prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Demais disso, descabida a aplicação da prisão domiciliar, por não estar o contexto fático dos autos enquadrado em qualquer das hipóteses descritas no art. 318 do CPP.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 20/05/2024